Tribunal: CARF
Processo: 10680.010309/2007-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.010309/2007-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.984 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de agosto de 2020
Recorrente
ELF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/2005
EXIGÊNCIA DA MULTA.
A multa foi aplicada de acordo com os preceitos legais vigentes à época dos
fatos, não cabendo os argumentos inseridos na peça recursal para o seu
afastamento.
DEIXAR A EMPRESA DE LANÇAR MENSALMENTE EM TÍTULOS
PRÓPRIOS DE SUA CONTABILIDADE, DE FORMA DISCRIMINADA,
OS FATOS GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES.
Constitui infração deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios
de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
RELEVAÇÃO DA MULTA. INSUBSISTÊNCIA.
Não houve correção da infração praticada conforme lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.010309/2007-34
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.984 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.010309/2007-34

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte - MG (DRJ/BHE) que,
por unanimidade de votos, julgou procedente o lançamento, mantendo a multa exigida no AI,
conforme ementa do Acórdão no 02-15.685 (fls. 31/33):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/2005
NÃO LANÇAR EM TÍTULOS CONTÁBEIS PRÓPRIOS.
Deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de
forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, o
montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa c os totais recolhidos
caracteriza infração a legislação previdenciária.
Lançamento Procedente
O presente processo trata do Auto de Infração - DEBCAD no 37.039.475-5 (fls.
03/07), lavrado em 28/11/2006, referente ao Período de Apuração 01/01/1996 a 31/12/2005,
relativo à aplicação de multa administrativa por infração ao artigo 32, inciso II da Lei 8.212/91,
combinado com o artigo 225, inciso II e parágrafos 13 a 17, do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto 3.048, de 06/05/1999, pelo fato do contribuinte não ter lançado
em títulos próprios de sua contabilidade os pagamentos efetuados aos segurados empregados e
contribuintes individuais a título de "Premium Card".
O Contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, pessoalmente, em 04/12/2006
(fl. 03) e, em 19/12/2006, apresentou intempestivamente sua Impugnação de fls. 18/24.
O Processo foi encaminhado à DRJ/BHE para julgamento, onde, através do
Acórdão no 02-15.685, em 06/09/2007 a 6a Turma julgou no sentido de considerar procedente a
autuação.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/BHE, via Correio, em
21/07/2008 (fl. 36) e, inconformado com a decisão prolatada, em 20/08/2008, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 37/46 onde alega que:
1. A multa aplicada é ilegal e inconstitucional;
2. A multa aplicada tem caráter confiscatório e afronta os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade;
3. A DRJ se esquivou de apreciar os argumentos apresentados pelo
contribuinte na Impugnação;
4. É considerado infrator primário e que restaram configuradas as
circunstâncias atenuantes previstas no artigo 291 do Decreto 3.048/99,
pois retificou sua escrituração contábil anteriormente ao julgamento em 1a
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.984 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.010309/2007-34

instância, corrigindo as faltas nos termos do § 1o do mesmo dispositivo
legal;
5. Não houve intuito doloso na omissão da prática das operações, mormente
pelo o fato de que as mesmas estão documentadas nos registros contábeis;
6. O ônus imputado pela fiscalização é demasiado, pois, além de exigir o
cumprimento da obrigação principal, exige-se também penalidade
pecuniária por descumprimento de dever instrumental, sendo referida
penalidade sobremaneira excessiva em relação à conduta.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
O presente processo trata da multa por ter a empresa deixado de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores
de todas as contribuições, conforme previsto na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, II, combinado
com o art. 225, II, e parágrafos 13 a 17 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
Segundo o Relatório Fiscal da Infração (fl. 12), ao deixar de registrar, em contas
individualizadas, todos os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos, precisamente pagamentos
efetuados aos segurados empregados e contribuintes Individuais por meio do cartão de
premiação, denominado Premium Card fornecido pela empresa Incentive House S/A, a empresa
infringiu a legislação tributária, o que ensejou a aplicação da multa.
Ao interpor o seu Recurso Voluntário, a Recorrente traz apenas alegações
genéricas, relacionadas à ilegalidade e inconstitucionalidade da aplicação da multa, efeito
confiscatório, princípios da razoabilidade e proporcionalidade, alegando ainda que a DRJ se
esquivou de apreciar referidos argumentos, e que é considerada infratora primária e que restaram
configuradas as circunstâncias atenuantes previstas no artigo 291 do Decreto 3.048/99, pois
retificou sua escrituração contábil anteriormente ao julgamento em 1a instância, corrigindo as
faltas nos termos do § 1o do mesmo dispositivo legal.
Assevera que não houve intuito doloso na omissão da prática das operações,
mormente pelo o fato de que as mesmas estão documentadas nos registros contábeis. Afirma que
é demasiado o ônus que lhe imputa a fiscalização, pois, além de exigir o cumprimento da
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.984 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.010309/2007-34

obrigação principal, exige-se também penalidade pecuniária por descumprimento de dever
instrumental, sendo referida penalidade sobremaneira excessiva em relação à conduta.
Inicialmente, cabe registrar que a infração fiscal independe da intenção do agente
ou do responsável, conforme preceitua o art. 136 do Código Tributário Nacional:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Com efeito, ocorrido o fato/conduta previamente descrito na norma de incidência,
basta para o nascimento da obrigação tributária decorrente da relação jurídica legalmente
estabelecida, nos termos do art. 113, §§ 1o e 2o e 114 e 115 do CTN, cabendo à autoridade
administrativa, em face do princípio da legalidade, a constituição do crédito tributário pelo
lançamento (art. 142 do CTN), vejamos:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência.
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim, a Auditoria Fiscal, em constatando uma infração à legislação tributária,
deve lavrar o competente auto de infração, conforme artigo 142, parágrafo único, do Código
Tributário Nacional.
Há ainda de se ressaltar que a DRJ se pronunciou sobre os argumentos
apresentados pelo contribuinte na Impugnação, razão porque não procede sua argumentação.
Conforme se verifica do lançamento, no DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA
APLICADA claramente indica a sua apuração com base no art. 92 e 102 e Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06.05.99, em face do disposto no
artigo 32, inciso II, da Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991 combinado com o artigo 225, inciso II
e parágrafos 13 ao 17, do Regulamento da Previdência Social - RPS.
Destaque-se ainda que a penalidade foi aplicada de acordo com a legislação
vigente à época dos fatos, e que não há que se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade, o
que torna importante o registro do enunciado da Súmula no 2, assim redigida:
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.984 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.010309/2007-34

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Destaque-se ainda que, apesar de o contribuinte alegar que corrigiu as faltas
incorridas, conforme se verifica da informação do Serviço de Fiscalização acostada aos autos à
fl. 29, a empresa não apresentou escrituração contábil retificada, razão porque não há que se falar
em correção da infração praticada, objeto do presente lançamento.
Dessa forma, entendo que não assiste razão à Recorrente devendo ser mantida a
exigência contida no lançamento.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital